Tribunal: CARF
Processo: 10880.900072/2021-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900072/2021-87
ACÓRDÃO
3202-003.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO.
Inexistindo o direito creditório informado no pedido de restituição
cumulado com compensação, impõe-se o indeferimento da restituição e a
não homologação da compensação.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS – DCTF. ERRO DE FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A retificação de declaração que vise reduzir o valor do tributo devido,
informado na declaração original, somente é válida quando acompanhada
dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo a matéria referente à contestação de glosas de créditos, para,
na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900072/2021-87
2
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 09, juntado às fls. 159-163:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
36345.67726.220716.1.3.04-3909 e, por meio da qual a contribuinte em epígrafe
solicita crédito no valor de R$ 93.852,81, relativo ao DARF de COFINS (código
5856), recolhido em 24/03/2016.
O pleito da interessada foi analisado pela unidade de origem, DRF -SÃO PAULO,
que emitiu o Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, indeferindo o pedido de restituição e de compensação. A autoridade a
quo alega, em síntese, que o pagamento apontado como origem do crédito,
apesar de ter sido localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil, está
integralmente utilizado para quitação do débito das contribuições do período de
apuração do DARF (10880.900072/2021-87) e que, portanto, não existe crédito
disponível para a restituição almejada.
Uma vez cientificada de mencionada decisão administrativa, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, cujo teor é resumido a seguir.
Após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a interessada
argumenta pela tempestividade da Manifestação e passa direto ao mérito.
No mérito a interessada argumenta, em síntese, que ao refazer a sua apuração de
PIS e de COFINS concluiu que teria (i) tomado menos créditos de PIS/COFINS não
cumulativos do que tinha direito e, consequentemente, (ii) pago valores maiores
dos que efetivamente devidos a título das aludidas contribuições. Informa que
realizou a retificação da DCTF do período de apuração correspondente e, na
sequência, enviou PER/DCOMP vinculada. A interessada esclarece ainda que a
juntada de documentos à presente defesa se mostrou inviável em razão da sua
enorme quantidade e do prazo para apresentação desta Manifestação, se
colocando à disposição do Julgador para maiores esclarecimentos e
comprovações caso necessário, por meio de pedido de diligência.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900072/2021-87
3
Pede, diante do exposto, o acolhimento da manifestação apresentada para o fim
de deferir o pedido de restituição.

Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a impugnação
e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se indeferir o
pedido de restituição apresentado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ERRO DE FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 186-204, por meio do qual, em apertada síntese, defende a regularidade
do pedido de compensação fundamentado em crédito decorrente de pagamento a maior da
Cofins.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço, em parte, conforme a seguir fundamentado.
No caso de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação do direito creditório alegado.
Ademais, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro de fato em que se funde, conforme disposto no § 1o do art. 147 do CTN (Código Tributário
Nacional – Lei 5.172/66).
Assim, no caso de retificação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) com redução do tributo devido informado na DCTF original, é necessária a
comprovação pela interessada de erro de fato.
Uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da Manifestação de
Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade ao contribuinte de
instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a evidenciar a certeza e liquidez do
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900072/2021-87
4
crédito pleiteado. Conforme disposto no inciso III do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, a
impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto 70.235/72.
Caso tenha ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF original, conforme
alegado, essa circunstância deveria ter sido documentalmente comprovada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No entanto, a recorrente não apresentou na peça de impugnação, nem no recurso
voluntário, nenhuma justificativa e nenhum documento comprobatório a respeito da DCTF
retificadora apresentada com diminuição do valor de tributo informado na DCTF original, apenas
se limitou a asseverar que o crédito pleiteado decorre de pagamento a maior da Cofins, referente
a fevereiro de 2016, no montante de R$ 1.480.662,12, conforme abaixo transcrito:
Trata-se de Pedido de Compensação fundamentado em crédito decorrente de
pagamento a maior da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS, relativo ao período de apuração de 29/02/2016, no importe de R$
1.480.662,12.
O aludido crédito foi verificado quando a Recorrente, ao refazer a sua apuração
de PIS e de COFINS, através do escritório de advocacia Fernando Martins
Advogados Associados, concluiu que teria (i) tomado menos créditos de
PIS/COFINS não cumulativos do que tinha direito e, consequentemente, (ii) pago
valores maiores dos que efetivamente devidos a título das aludidas
contribuições.
Em razão disso, o referido escritório de advocacia contratado retificou a
Escrituração Fiscal Digital – EFD e as DCTFs da Recorrente (a fim de refletir a nova
apuração), o que ensejou o surgimento de um crédito decorrente de pagamento a
maior.
Em que pese a Recorrente ter refletido os créditos de PIS/COFINS tomados em
sua EFD e em suas DCTFs – o que, como visto, gerou um pagamento a maior
destas contribuições –, o Despacho Decisório em combate não reconheceu o
direito ao crédito, sob o fundamento de que o pagamento informado na
PER/DCOMP já teria sido integralmente alocado, inexistindo saldo credor para
ser utilizado nos pedidos de compensação.
Diante disso, como os créditos tomados de PIS/COFINS é que deram ensejo à nova
apuração e ao pagamento a maior, bem como que a escrituração contábil já foi
ajustada,
a
Recorrente
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
demonstrando que tais créditos são perfeitamente válidos, devendo ser
homologadas as compensações promovidas no presente feito.
Entretanto, sobreveio o Acórdão ora recorrido julgando improcedente a defesa
apresentada, em síntese, sob o entendimento de que não teriam sido trazidos aos
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900072/2021-87
5
autos documentos que comprovassem os novos valores apurados na DCTF
retificadora e, consequentemente, o crédito ora em exame.
Ocorre que, conforme será a seguir demonstrado, tal entendimento não se
mostra correto, tendo em vista que a Recorrente faz jus à integralidade do crédito
pleiteado, o que deu ensejo à apresentação deste Recurso Voluntário. (destaques
nosso)
Cabe à recorrente apresentar elementos probatórios aptos a comprovar a
existência de direito creditório líquido e certo contra a Fazenda Pública passível de compensação,
nos termos dispostos no art. 36 da Lei 9.784/91 e no art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC
– Lei 13.105/15, sendo certo que a mera apresentação de DCTF retificadora é insuficiente para
comprovar o recolhimento a maior que teria originado o crédito pleiteado.
Nesse sentido, há decisão da 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos
Fiscais) deste Conselho, a seguir discriminada com a reprodução da ementa:
Acórdão 9303-012.420, sessão de 17/11/2021, relatora Vanessa Marini
Cecconello
DCTF E DACON RETIFICADORAS. APRESENTAÇÃO ANTES OU APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DO
INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora, anteriormente à prolação do despacho
decisório, não é condição para a homologação das compensações. No entanto,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e
liquidez do crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, com a
retificação das informações deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de
prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim de
comprovar ser líquido e certo o indébito tributário pleiteado.
Sendo assim, a mera apresentação de DCTF retificadora, contendo valor de tributo
devido menor do que o informado na DCTF original, não é suficiente para comprovar que de fato
houve recolhimento a maior, ou seja, não comprova o crédito pleiteado, cabendo à recorrente
apresentar a razão pela qual houve recolhimento a maior, com a juntada de documentos
comprobatórios, fiscais e contábeis, até a apresentação da impugnação, sob pena de preclusão.
Portanto, resta inequívoco que a recorrente não apresentou provas acerca do
crédito pleiteado.
Dessa forma, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.
Insurgência acerca de glosas de créditos
Conforme visto, o pedido de restituição em razão de pagamento indevido ou a
maior em apreço foi indeferido e as declarações de compensação de tributos não foram
homologadas, pois o valor recolhido objeto do pedido de restituição foi integralmente alocado a
débito informado pela própria recorrente por meio de DCTF.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900072/2021-87
6
Ademais, após a apresentação de DCTF retificadora, a recorrente não apresentou
na peça de impugnação, nem no recurso voluntário, nenhuma justificativa e nenhum documento
comprobatório a respeito da mencionada DCTF retificadora, apresentada com diminuição do valor
de tributo informado na DCTF original.
Esses são os motivos do indeferimento da restituição e da não homologação das
compensações, de sorte que não houve glosa de crédito escriturado pela recorrente.
Considerando que não deve ser conhecida a parte do recurso relativa à matéria
estranha à lide, não conheço a parte do recurso em questão referente à contestação de glosas de
créditos.
Juntada de provas, pedido de diligência e pedido de sustentação oral
A juntada de provas aos autos deve ser feita, em regra, até a apresentação da
manifestação de inconformidade, conforme disposto no art. 16, III, e §§ 4o e 5o, do Decreto
70.235/72, sob pena de preclusão.
Não merece acolhida o pedido de diligência para análise de documentos, uma vez
que não cabe a conversão do julgamento em diligência para a produção de provas a cargo da
recorrente.
O pedido de sustentação oral deve ser feito na época própria e pelo meio
disponível, conforme disposto no art. 95 do Regimento Interno deste Conselho (Portaria MF n.
1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Logo, nada a prover nesse tópico.
Conclusão
Diante do exposto, conheço, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo a
matéria referente à contestação de glosas de créditos, para, na parte conhecida, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 212
DF CARF MF
Original